Tribunal: TJDFT
Processo: 0024374-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9169818, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, intime-se a cessionária requerente OLGA MARIA BORGES NETTO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto